Tribunal: TJES
Processo: 0000583-04.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 9 anos de reclusão e 1.320 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando inexistência de vínculo com os entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e
(ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a associação estável e permanente do réu com os corréus para o fim de traficar drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação, laudo químico e pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão em flagrante.

4- Os depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para a condenação, sobretudo quando coerentes, harmônicos e não infirmados por indícios de parcialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025).

5- As investigações anteriores e o monitoramento do apelante indicam sua atuação ativa na distribuição de entorpecentes entre os municípios de Serra, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante, circunstância corroborada pela interceptação do veículo Pálio vermelho transportando 107g de pasta base de cocaína, 587g de crack e 10 potes de ácido bórico.

6- A negativa de autoria apresentada pelo réu revela-se inverossímil e isolada, não encontrando amparo nas demais provas. O fato de o corréu Cláudio ter assumido a propriedade da droga não afasta a responsabilidade de Vittor, apontado como destinatário e financiador do transporte ilícito.

7- A associação para o tráfico está caracterizada pela estabilidade e permanência da atuação conjunta entre Vittor, Cláudio e Flávio, conforme demonstrado pelos depoimentos policiais e pelas viagens anteriores realizadas pelo grupo com o mesmo modus operandi, de transporte de drogas da Serra para Conceição do Castelo.

8- O contexto probatório indica organização e divisão de tarefas entre os réus, inclusive com uso de substâncias para preparo e multiplicação da droga (ácido bórico, cafeína e medicamentos), o que evidencia vínculo associativo duradouro e estruturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais, quando coerente e prestado sob contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2- A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas indiretas, como investigações prévias, apreensões e circunstâncias do flagrante.

3- A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 21/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-04.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITTOR ABRAAO JEANDE CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 9 anos de reclusão e 1.320 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando inexistência de vínculo com os entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e
(ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a associação estável e permanente do réu com os corréus para o fim de traficar drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação, laudo químico e pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão em flagrante.

4- Os depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para a condenação, sobretudo quando coerentes, harmônicos e não infirmados por indícios de parcialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025).

5- As investigações anteriores e o monitoramento do apelante indicam sua atuação ativa na distribuição de entorpecentes entre os municípios de Serra, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante, circunstância corroborada pela interceptação do veículo Pálio vermelho transportando 107g de pasta base de cocaína, 587g de crack e 10 potes de ácido bórico.

6- A negativa de autoria apresentada pelo réu revela-se inverossímil e isolada, não encontrando amparo nas demais provas. O fato de o corréu Cláudio ter assumido a propriedade da droga não afasta a responsabilidade de Vittor, apontado como destinatário e financiador do transporte ilícito.

7- A associação para o tráfico está caracterizada pela estabilidade e permanência da atuação conjunta entre Vittor, Cláudio e Flávio, conforme demonstrado pelos depoimentos policiais e pelas viagens anteriores realizadas pelo grupo com o mesmo modus operandi, de transporte de drogas da Serra para Conceição do Castelo.

8- O contexto probatório indica organização e divisão de tarefas entre os réus, inclusive com uso de substâncias para preparo e multiplicação da droga (ácido bórico, cafeína e medicamentos), o que evidencia vínculo associativo duradouro e estruturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O depoimento de policiais, quando coerente e prestado sob contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2- A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por provas indiretas, como investigações prévias, apreensões e circunstâncias do flagrante.

3- A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITTOR ABRAAO JEANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.320 (um mil e trezentos e vinte ) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 16112279).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16112282). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16298619).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITTOR ABRAAO JEANDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.320 (um mil e trezentos e vinte ) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 16112279).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16112282). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16298619).

De acordo com a denúncia,
no dia 26 de agosto de 2021, os réus Claudio Patrick Luiz de Oliveira, Flavio de Paula Domingos e Vittor Abraão Jeande Conceição dos Santos associaram-se para o fim de adquirir, vender, oferecer, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que Flávio, a pedido de Vittor, estava levando Cláudio até o Município de Conceição do Castelo no momento do flagrante. Com eles, foram encontrados 107 (cento e sete) gramas de pasta base de cocaína pura, 587 (quinhentos e oitenta e sete) gramas de crack e 10 (dez) potes de ácido bórico para mistura.

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais civis receberam informações de que o réu Vittor estaria enviando grande quantidade de drogas para os municípios de Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante, assim foi realizado um cerco e abordado o veículo Pálio cor vermelha conduzido pelo corréu Flávio, sendo que no veículo também se encontrava Cláudio e com eles apreendidos os entorpecentes descritos na denúncia.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga de propriedade do apelante.

O Policial Civil Luís Cleber Ferreira Berbardino, que participou da prisão em flagrante do réu, relatou em Juízo que Vittor já vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas no Município de Conceição do Castelo e tinham a informação que ele distribuía parte do entorpecente em Venda Nova do Imigrante. A testemunha disse que restou apurado que estava chegando grande quantidade de entorpecente em Conceição do Castelo para Vittor e que a droga vinha de Serra em um veículo Pálio cor vermelha, sendo o referido carro interceptado em Venda Nova do Imigrante. Na oportunidade, apreenderam no veículo cocaína, pasta base e ácido bórico, tendo Cláudio assumido a propriedade da droga. Inclusive, o policial afirmou que eles tinham a informação de que o veículo trazia ácido bórico, já que Vittor não estava encontrando nas farmácias de Conceição do Castelo. A testemunha disse ainda que o veículo era conduzido por Flávio e que ele recebeu uma ligação da Vittor enquanto estava na Delegacia, bem como que Cláudio estava no carona.

O Policial Civil Franklin Chegury Viana também confirmou que Vittor estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e que receberam a informação de que ele estaria enviando os entorpecentes para Conceição do Castelo no veículo Pálio e realizaram a abordagem e apreensão da droga.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, vale destacar que ele estava sendo monitorado, havendo prévia investigação que o apontava como o proprietário dos entorpecentes que estavam no veículo Pálio com destino a Conceição de Castelo.

Impende registrar ainda que o corréu Flávio, condutor do veículo, recebeu na delegacia uma ligação telefônica de Vittor e outra de
“Ramon Amigo D Vitor”,
situação que confirma a relação do apelante com a droga apreendida.

Apesar do corréu Cláudio, que estava no carona do veículo, assumir a propriedade da droga, tal versão se mostra isolada e não encontra amparo nas provas dos autos. Também não é crível a sua alegação que Vittor teria apenas contratado Flávio para levar Cláudio até Conceição do Castelo, sem ter qualquer relação com o entorpecente apreendido. É importante ressaltar que o corréu Flávio, no seu depoimento em Juízo, afirmou que duas ou três semanas antes dos fatos havia levado Cláudio e Vittor de Serra até Conceição do Castelo, o que reforça a ligação entre eles para o tráfico de drogas.

Assim, diante da existência de investigação prévia, da quantidade de entorpecentes apreendidos e também do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, afasta-se por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006

A autoria quanto a esse delito também não comporta dúvida em razão do que foi apurado na instrução do processo.

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, a versão apresentada não convence diante do firme e harmônico conjunto probatório.

Conforme consta dos autos, os policiais já tinham informações de que o réu estava associado para a prática do tráfico de drogas.

O Policial Civil Luís Cleber Ferreira Berbardino confirmou em Juízo que participou da diligência no dia dos fatos e que tinham informações de que o réu estava envolvido no tráfico de drogas e estaria enviando entorpecentes para Conceição do Castelo, o que foi confirmado quando da interceptação do veículo e da apreensão da droga em poder do corréu Cláudio.

Resta evidente que Vittor, ora recorrente, e Cláudio estavam associados para o tráfico, tanto que foi o próprio Vittor que contratou o veículo para que Cláudio transportasse a droga. Ademais, como visto, Flávio, condutor do veículo, confirmou tal informação e disse ainda que duas ou três semanas antes dos fatos havia levado os réus Cláudio e Vittor de Serra até Conceição do Castelo, o que demonstra que eles estavam atuando de forma contínua e estável, utilizando da mesma forma de agir, ou seja, transportando drogas de Serra até Conceição do Castelo, onde era distribuída.

Vale ressaltar que o contexto fático não deixa dúvidas da existência da associação para o tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos agentes policiais em juízo, aliado à apreensão de grande quantidade de drogas, inclusive, pasta base e ácido bórico, substâncias utilizadas para o preparo da droga e que, segundo o relatório de investigação,
“a droga após ser misturada com o ácido bórico, cafeína e multigripais, chegariam até 2 kg, sendo vendidas a R$ 50,00 cada, dando aproximadamente R$ 100.000,00 ao grupo”.

No caso, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Assim, entendo que deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.